Tribunal: TJBA
Processo: 8002133-84.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002133-84.2018.8.05.0242 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO BEZERRA PEREIRA Advogado(s): EDSON MONTEIRO SALOMAO APELADO: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE Advogado(s):RAFAEL QUEIROZ GUIRRA registrado(a) civilmente como RAFAEL QUEIROZ GUIRRA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTANEAS. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE POR ACIDENTE EM EVENTO PÚBLICO MUNICIPAL. QUEDA DE ESTRUTURA METÁLICA. FALECIMENTO DO CÔNJUGE DA AUTORA. BUSCA PELA IMPROCEDÊNCIA POR PARTE DO ENTE E PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR PARTE DA AUTORA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUN PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E NEGADO PROVIMENTO A AMBAS. I. Caso em exame Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pela viúva de Dilson Ribeiro Pereira, em face do Município de Caldeirão Grande, buscando a reparação por danos morais e materiais decorrentes do óbito de seu esposo, que foi atingido pela queda de uma estrutura metálica (tipo box truss) na noite de 28 de abril de 2017, durante evento de comemoração de emancipação política municipal. A sentença de primeira instância julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, rechaçando as preliminares de ilegitimidade passiva (terceirização) e ativa (existência de outros herdeiros). II. Questão em discussão As questões controversas residem na análise das preliminares suscitadas pelo Ente Municipal (ilegitimidade passiva e ativa), na caracterização da responsabilidade civil do Município por ato omissivo (fiscalização de evento de grande porte), na suficiência ou comprovação de excludentes (culpa exclusiva da vítima) e na adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 70.000,00. III. Razões de decidir O Município não é parte ilegítima, porquanto a responsabilidade civil do Estado, disposta no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, aplicando-se também aos casos de omissão específica quando há falha no dever legal de segurança e fiscalização de eventos e equipamentos instalados em via pública sob sua organização. A terceirização meramente operacional da montagem da estrutura não desonera o Poder Público do dever de fiscalizar (culpa in vigilando), perante terceiros afetados pelo risco administrativo. A Apelante (Autora) possui legitimidade ativa ad causam para buscar indenização por danos morais autônomos (jure proprio), reflexos do falecimento de seu esposo (trauma e sofrimento pela perda), sendo irrelevante para esta finalidade a existência de outros herdeiros, uma vez que a pretensão indenizatória é de natureza personalíssima, buscando a reparação do sofrimento por ricochete. A tese de culpa exclusiva da vítima não se comprovou nos autos, cabendo ao Município, para afastar o nexo causal, produzir prova robusta da excludente, conforme a teoria do risco administrativo. A alegação de que o falecido teria "subido no equipamento" não encontra respaldo probatório e é insuficiente para romper a causalidade. O arbitramento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de compensação por danos morais revela-se proporcional e razoável, considerando a irreparável perda da vítima, a natureza trágica do evento danoso, o alto grau de negligência da Administração Pública no dever de zelar pela segurança dos munícipes, e o necessário caráter pedagógico da medida. O montante fixado se harmoniza com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de responsabilidade civil estatal decorrente de óbito. IV. Dispositivo e tese Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade civil do Município por danos causados em decorrência de omissão específica no dever de fiscalização e segurança de estruturas instaladas em eventos públicos por ele organizados. 2. O valor da compensação por danos morais, em caso de óbito por responsabilidade estatal, deve ser mantido quando fixado em patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico, sem ensejar o enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Lei nº 8.666/93. Art. 125, II, do Código de Processo Civil. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Art. 944, Parágrafo único, do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80000660720178050138; TJ-BA - Apelação: 00038488920058050103; TJ-BA - Reexame Necessário: 80006039220158050034. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002133-84.2018.8.05.0242, em que figuram como Apelantes MARIA DO CARMO BEZERRA PEREIRA e MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE, e Apelados o MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE e MARIA DO CARMO BEZERRA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES CÍVEIS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07